Tribunal: TJMT
Processo: 1013018-25.2024.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013018-25.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIMAR ARILSON MAIA LINO - CPF: 037.993.832-47 (APELANTE), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 513.470.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR FERREIRA AMORIM - CPF: 014.327.541-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Rejeição de absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação para uso próprio indeferida. Minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 rechaçada. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1. Apelação defensiva interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa.

2. Fato relevante. O réu foi preso em flagrante por tráfico de drogas após monitoramento da Agência de Inteligência da PM, ocasião em que foram apreendidas 4 porções de pasta-base de cocaína totalizando 109,68g, balança de precisão e R$ 4.307,00 em espécie.

3. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

5. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico, depoimentos uníssonos dos policiais militares e confissão parcial do réu.

6. A alegação de consumo pessoal é contraditada pela quantidade significativa de droga apreendida, pela existência de balança de precisão e pelo valor em dinheiro, elementos indicativos da mercancia.

7. A tese de ausência de prova quanto ao tráfico não se sustenta diante da narrativa firme e coerente dos policiais que participaram da abordagem e diligenciaram a ocorrência, corroborada pelo monitoramento prévio realizado.

8. A desclassificação para o delito de posse para uso próprio é incabível, diante da prova robusta que indica a finalidade mercantil das drogas apreendidas, conforme parâmetros do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006.

9. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é incabível, pois o réu é reincidente específico em crime de tráfico, o que obsta a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A quantidade de droga apreendida, acompanhada de outros elementos como balança de precisão e dinheiro sem origem comprovada, justifica a manutenção da condenação por tráfico. 2. A reincidência específica impede a concessão da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2o, e 33,
caput
e § 4o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TCCR/TJMT, Enunciado n. 8; STJ, AgRg no HC n. 687.003/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 7.6.2022; STJ, HC n. 393.862/DF; TJMT, N.U 1002159-30.2023.8.11.0059, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 29.5.2024; TJMT, N.U 0011657-31.2018.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Josimar Arilson Maia Lino
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou como incurso no crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa.

Em sede de razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese (Id. 272076891): (i) a absolvição do réu por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; (ii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse para consumo próprio); e (iii) caso mantida a condenação, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 278190409), sustentando que as provas dos autos são suficientes para a condenação do apelante, especialmente considerando os depoimentos dos policiais, que são uníssonos e harmônicos entre si, além da quantidade de droga apreendida. Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, sustenta que o apelante não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, por ser reincidente específico.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, ratificando os argumentos apresentados pelo Ministério Público em contrarrazões, em parecer assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE
. DEPOIMENTO POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE
. PROVA SEGURA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA A IMPUTAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PUGNA AINDA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE
. QUANTIDADE DE DROGAS. NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DESCLASSIFICAÇÃO.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Id. 280244374,
sic
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia (Id. 268473315) que, no dia 20 de junho de 2024, por volta das 16h30min,
Josimar Arilson Maia Lino
tinha em depósito, para fins que não o consumo pessoal, 4 porções de pasta base de cocaína, com massa total de
109,68g
(cento e nove gramas e sessenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De forma mais detalhada, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar foi informada pela Agência Local de Inteligência do 1o Batalhão PM que um indivíduo de alcunha
“Índio”
, posteriormente identificado como o acusado, seria responsável pela distribuição de entorpecentes na região central da cidade. Durante vigilância, os policiais observaram o réu passando reiteradamente em um mesmo local, subindo uma escada e entregando objetos. Em determinado momento, visualizaram o apelante entregar um invólucro a um aparente usuário de drogas e receber dinheiro em troca.

Ao abordarem o suspeito, os policiais encontraram com ele resquícios de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 4.307,00 (quatro mil, trezentos e sete reais) em espécie. Durante a entrevista, o réu teria informado que possuía mais entorpecentes em seu quarto. No local indicado, foi localizada uma mochila contendo quatro porções de pasta base de cocaína e uma balança de precisão com resquícios de entorpecente.

Nesse sentido, a peça acusatória:

Conforme Inquérito Policial, no dia 20 de junho de 2024, por volta das 16h30min, na residência particular, localizada na Avenida Dom Aquino, bairro Dom Aquino, nesta cidade, o denunciado
Josimar Arilson Maia Lino
, tinha em depósito, para fins que não o consumo pessoal,
04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, com massa total de 109,68 g (cento e nove gramas e sessenta e oito centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 311.3.10.9067.2024.185908-A01).

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar foi informada pela Agência Local de Inteligência do 1o Batalhão PM que um indivíduo de alcunha “Índio”, identificado como o denunciado
Josimar
, seria o responsável pela distribuição de entorpecentes na região central,

Durante vigilância, a equipe da ALI observou que Josimar passava reiteradamente na rua lateral da Igreja Universal do Reino de Deus, na Avenida Tenente Coronel Duarte, ocasiões em que subia em uma escada e entregava algo; em um determinado momento, foi possível identificar que o denunciado entregou um invólucro a um aparente usuário de drogas e recebeu algumas notas em dinheiro.

Diante da conduta suspeita, a equipe policial abordou o investigado, e durante a revista pessoal, localizou
resquícios de pasta base
e a quantia de R$4.307,00 (quatro mil e trezentos reais e sete reais) em dinheiro. Durante entrevista com os militares, Josimar informou que possuía entorpecentes em seu quarto. No local indicado, foi localizada uma mochila com
04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão com resquício de entorpecente

Perante a autoridade policial, o denunciado Josimar negou o tráfico de drogas, admitiu a propriedade de 03 (três) porções de pasta base, e disse que usava a droga na sala de sua casa quando os policiais chegaram. Negou a propriedade da balança de precisão e do dinheiro apreendido, os quais alegou que foram encontrados pelos militares em um terreno baldio ao lado de sua casa.

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que
Josimar é reincidente específico, condenado por tráfico de drogas (autos no 1018944- 21.2023.8.11.0042)
,
cuja pena não foi cumprida integralmente
, conforme processo executivo de pena no 2001525-34.2024.8.11.0042/SEEU; além disso,
responde por tráfico de drogas
(autos no 1000329-80.2023.8.11.0042), receptação (autos no 1009779-81.2022.8.11.0042).

(...)

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual
DENUNCIA Josimar Arilson Maia Lino
, como incurso no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
.

(...)”
(Id. 268473315,
sic
)

Recebida a denúncia pelo Juízo singular (Id. 268473328), houve a regular instrução processual, momento em que a sentença foi prolatada (Id. 268473375), condenando o réu como incurso no crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa.

Irresignado, alega o apelante que não há provas suficientes para sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas. Sustenta que os depoimentos dos policiais são contraditórios quanto ao local onde as drogas foram encontradas, havendo divergências entre as versões apresentadas. Afirma que o suposto usuário que recebeu drogas do apelante não foi incluído no processo, nem mesmo identificado no boletim de ocorrência, o que enfraqueceria a tese acusatória. Alega ainda ser apenas usuário de drogas e não traficante.

Em que pese tais assertivas, não assiste razão ao apelante. Explico.

A
materialidade

do delito está comprovada pelo
auto de apreensão
n. 2024.16.296742 (ATP 316.10.2024.19677) (Id. 268473882) e pelo
laudo pericial
n. 311.3.10.9067.2024.185908-A01 (Id. 268473300), que confirmam a apreensão de
04 (quatro) porções de pasta base de cocaína
, com massa total de
109,68g
(cento e nove gramas e sessenta e oito centigramas).

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório. Os policiais militares José Aparecido de Souza, Valdenir Ferreira Amorim, Claudinei José Vittorazi e Edimar Rezende de Oliveira,
tanto em sede policial quanto em juízo
, foram uníssonos em afirmar que o apelante foi flagrado pela equipe de inteligência da polícia militar, após denúncias, entregando entorpecentes a usuários na região central de Cuiabá, ocasião em que recebeu dinheiro em troca.

Os policiais afirmaram que, após a abordagem,
foram encontrados com o apelante

resquícios de pasta base de cocaína

e

expressiva quantia em dinheiro (R$ 4.307,00)
. Além disso, o apelante teria informado que possuía mais entorpecentes em seu quarto, onde efetivamente foram localizadas
04 (quatro) porções de pasta base de cocaína

e

uma balança de precisão com resquício de entorpecente
.

Para tanto, transcrevo a conclusão acertada do d. Magistrado
a quo
:

“(...)

A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de Id. 162660100 e em seguida pelo laudo de constatação toxicológico definitivo n. 311.3.10.9067.2024.185908-A01 – Id. 162660118, não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de
cocaína
, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na
lista
“
F1”
de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

(...)

Denota-se que o réu JOSIMAR em seu interrogatório prestado em juízo, admitiu ser proprietário de quatro porções de entorpecentes encontradas em sua posse, justificando que se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal e não à revenda. Além disso, negou qualquer vínculo com os demais entorpecentes apreendidos no local ou envolvimento com a traficância.

Sustentou que no dia dos atos estava em sua residência, localizada atrás da Igreja Universal, no bairro Morro da Luz, quando foi abordado pelos policiais, relatando que havia encontrado apenas o dinheiro para realizar o pagamento do aluguel da quitinete onde residia.

Por fim, relatou que as drogas e o dinheiro teriam sido apreendidos em uma mochila em um quintal, negando que lhe pertencesse, reafirmando que apenas quatro porções eram de sua propriedade.

Em contrapartida, os policiais militares JOSÉ e VALDENIR que participaram da ocorrência, em depoimentos prestados em fase investigativa, descreveram detalhadamente os fatos, relatando que no dia dos fatos a guarnição foi acionada via Agência de Inteligência do 1° BPM, para verificar a possível ocorrência de distribuição de entorpecente na região central de Cuiabá, que estaria sendo realizado por indivíduo de alcunha “Índio”.

Relataram que após informações recebidas pela agência de inteligência se diligenciaram até o local e lá realizaram a busca pelo local onde obtiveram êxito na apreensão de uma balança de precisão, dinheiro em espécie, uma porção de cocaína:

(...)

Os policiais militares JOSÉ e VALDENIR em seus depoimentos prestados em juízo ratificaram suas declarações prestadas em fase policial, ressaltando que a abordagem do réu JOSIMAR ocorreu justamente porque no dia dos fatos receberam denúncia, através da agência de inteligência, que visualizou a ocorrência do tráfico de drogas praticada pelo acusado.

Ressaltaram que a denúncia repassada ao CIOSP consistia na comercialização de droga realizada pelo suspeito e durante entrevista com acusado, o mesmo admitiu que havia mais entorpecentes em sua residência.

Por fim, recordaram que além da droga encontrada no quarto onde o réu JOSIMAR reside, também foram apreendidos grande quantidade de dinheiro em espécie.

Em juízo o PM EDIMAR, que compõem a equipe de Inteligência elucidou os fatos, consignando que acionaram a guarnição da policia militar fardada, após terem visualizado o movimento do réu JOSIMAR, realizando a entrega de entorpecentes a usuário de entorpecente em forma de revenda.

Relatou que na região há um fluxo de distribuição de entorpecentes e que o acusado JOSIMAR, atua como gerente na referida região da Praça Ipiranga, responsável por fazer a distribuição do entorpecente a pequenos usuários e posterior revenda.

Corroborando os depoimentos dos policiais militares, consta do termo de apreensão de Id. 162660100 e do Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.185908-A01 – Id. 162660118, a apreensão de
03 (três) porções
de substância que apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
e que juntas apresentaram massa total de
109,68g
(cento e nove gramas e sessenta e oito centigramas), além da apreensão da balança de precisão com resquícios do mesmo material.

Há de se observar que a cocaína após o processo de refino pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 109,68g (cento e nove gramas e sessenta e oito centigramas) se transforma em até 1.096,8kg (um quilograma e noventa e seis gramas e oitenta centigramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).

(...)

Logo, a quantia de
109,68g
– de
COCAÍNA,
no contexto da ocorrência com monitoração do acusado, se revela acima do quantum sugerido pelo art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil.

Ainda, deve se levar em conta que a abordagem do réu JOSIMAR decorreu justamente porque houve denúncia apontando a comercialização de droga pelo acusado, além da observância pela equipe de inteligência do 1° batalhão e encontro de pasta base de cocaína com acusado JOSIMAR, e posteriormente em sua residência, onde logrou apreender o restante da droga e demais materiais ilícitos, inclusive, dinheiro em espécie sem comprovação lícita, bem como documento pessoal pertencente a outro indivíduo e aparelho celular, tudo a corroborar que, de fato, o réu comercializava drogas no local.

Assim, pela conjuntura probatória que, ressalte-se, não foi refutada por provas produzidas pela defesa, resta, pois, demasiadamente comprovada à finalidade mercantil do entorpecente apreendido nos autos.

(...)

Por derradeiro e não menos importante, vale ressaltar que mesmo que o réu seja usuário, nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito.

Com efeito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.

Por fim, vale ressaltar que em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifica-se que o mesmo responde outra ação penal pelo mesmo crime de tráfico de drogas A.P n. 1000329- 80.2023.8.11.0042, o que demonstra sua renitência delitiva, em especial seu envolvimento com a traficância.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado trazia consigo drogas com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado
JOSIMAR ARILSON MAIA LINO
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de manter em depósito droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o denunciado
JOSIMAR ARILSON MAIA LINO
, alcunha “ÍNDIO”, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro e vigilante, nascido em 14/09/1995, inscrito no CPF no 037.993.832-47, portador do RG 35074965 SSP/MT, natural de Porto Velho/RO, filho de José Lino Neto e Alcenira Maia da Silva, residente no Albergue localizado na Rua Joaquim Murtinho – referência Hotel Mato Grosso ou em situação de Rua, bairro Centro Norte, em Cuiabá/MT, nesta capital, atualmente encontra-se preso preventivamente na PCE, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas.

(...)”
(Id. 268473375,
sic
)

Ademais, observa-se que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu possuir parte da droga apreendida, embora tenha alegado ser para consumo próprio. Negou, contudo, ser proprietário da balança de precisão e do dinheiro apreendido, afirmando que tais objetos teriam sido encontrados pelos policiais em um terreno baldio ao lado de sua residência.

As alegações defensivas de que existiriam contradições nas declarações dos policiais não se sustentam. Eventuais divergências em detalhes específicos dos depoimentos não afetam a essência dos fatos narrados, que convergem para o mesmo cenário fático:
o apelante foi visto comercializando drogas, foi abordado com resquícios de entorpecentes e dinheiro, e posteriormente foram encontradas mais drogas e uma balança de precisão em sua residência
.

O argumento de que o suposto usuário que teria adquirido drogas do apelante não foi conduzido à delegacia também não invalida a prova dos autos. Como bem esclarecido pelos policiais, houve a prisão de duas pessoas - o apelante e outro indivíduo conhecido como
“Capeta”
- em momentos distintos, tendo sido lavrados autos de prisão em flagrante separados, o que não compromete a legalidade da prisão do apelante.

Nesse contexto, cabe destacar o Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT, que estabelece:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Portanto, não há como acolher o pleito absolutório, uma vez que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas nos autos.

Quanto ao pleito de
desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei n. 11.343/06), também não merece acolhimento.

O art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06 estabelece que:
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza
e à
quantidade da substância apreendida
, ao
local
e às
condições em que se desenvolveu a ação
, às
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como à
conduta
e aos
antecedentes do agente
”
.

No caso dos autos, diversos elementos indicam a finalidade mercantil da droga apreendida:
I)
A quantidade expressiva de droga apreendida (
109,68g
de pasta base de cocaína)
excede em muito
o que seria razoável para consumo próprio;
II)
A apreensão de
balança de precisão

com resquícios de entorpecente
, instrumento comumente utilizado na atividade de tráfico;
III)
A apreensão de
quantia expressiva em dinheiro (R$ 4.307,00)
sem comprovação de origem lícita;
IV)
O monitoramento realizado pela equipe de inteligência, que
visualizou o apelante entregando invólucros a aparentes usuários e recebendo dinheiro em troca
; e
V)
Os
antecedentes
do apelante, que já possui condenação anterior pelo mesmo delito de tráfico de drogas.

Ademais, convém ressaltar que a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, uma vez que é comum a figura do “traficante-usuário”, que comercializa drogas para sustentar o próprio vício. Nesse sentido:

“(...)
a alegada condição
, por parte dela,
de ser usuária de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes
, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas
exige prova robusta acerca da condição de usuário
e,
concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dela não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio
, situação que não ocorreu na espécie
. (...)”
(N.U 1002159-30.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024) (destaquei)

Portanto, não há como acolher o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, também não merece acolhimento.

Para a aplicação da referida causa de diminuição, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em análise, o apelante não preenche tais requisitos, uma vez que é reincidente específico, ante condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos de n. 1018944-21.2023.8.11.0042, com trânsito em julgado em 6.5.2024, conforme processo executivo de pena n. 2001525-34.2024.8.11.0042/SEEU.

A jurisprudência desta Corte Estadual é pacífica no sentido de que a reincidência obsta a aplicação da minorante:

“(...) “tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas” (AgRg no HC n. 687.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022) (...)”
(N.U 0011657-31.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

“(...) A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.” (STJ, HC no 393.862/DF) (...)”
(N.U 0001827-15.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Além disso, a quantidade expressiva de droga apreendida (109,68g de pasta base de cocaína), a apreensão de balança de precisão com resquícios de entorpecentes e o valor em dinheiro encontrado (R$ 4.307,00), sem comprovação de origem, somados aos antecedentes criminais do apelante, são elementos que indicam que ele se dedica à atividade criminosa, o que também impede a aplicação do benefício.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço

do recurso
interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025